Tribunal: TJPA
Processo: 0012905-70.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
PROCESSO N.º 0012905-70.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: HUGO FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
A transferência do apenado está sujeita a oportunidade e conveniência da administração. Assim o art. 103 da LEP não é direito absoluto, devendo, o juízo da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em exame, em que a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informa que o agravante possui perfil incompatível ao nível de segurança da Unidade Penal do interior, bem como, informa a indisponibilidade de vaga no Centro de Recuperação de Redenção. Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento da transferência quando houver a inauguração do novo presídio de Redenção, insta salientar que tal pedido deve ser pleiteado ao juízo da execução penal quando de sua inauguração, sob pena de supressão de instancia, oportunidade em que será analisado a situação do apenado, bem como, avaliado a questão da segurança e conveniência da administração.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.
A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
PROCESSO N.º 0012905-70.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: HUGO FERREIRA DA SILVA ARAÚJO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal,
interposto pela advogada Adrielly de Oliveira Costa, em favor do apenado
HUGO FERREIRA DA SILVA ARAÚJO,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de transferência de Estabelecimento Penal.

Aduz que já se encontra custodiado há quase 3 anos no Complexo de Americano na Comarca de Santa Izabel, longe de seus filhos e familiares. Que se encontra muito debilitado de saúde, por possuir pressão alta, necessitando de acompanhamento que a Unidade nunca dispôs, necessitando de remédios, os quais não estão sendo fornecidos.

Que já requereu inúmeras veze o pedido na esfera administrado e nunca deferido, sob o argumento de que não há vagas disponíveis na Centro de Recuperação de Redenção, e também que o referido Centro se encontra interditado, no entanto, já foi realizada outras transferências, conforme informa.

Que nos termos do artigo 103 da Lei de Execução Penal tem direito de permanecer custodiado próximo a seu meio social e familiar, não possuindo contato com seus filhos desde que foi preso.

Requer a transferência pleiteada, para o Centro de Recuperação de Redenção para que possa ter melhores condições para cumprir sua pena próximo a seus familiares e com o devido tratamento de saúde ou que seja concedido a transferência sobrestando quando houver a inauguração do novo presídio de Redenção.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.
É o relatório.
VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo a quo que
indeferiu o seu pedido de transferência para o Centro de Recuperação Regional de Redenção - CRRR.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juiz singular fundamenta a sua decisão nas informações do SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) no qual informa da impossibilidade da transferência, uma vez que de acordo com o Setor de Inteligência institucional o referido interno possui perfil incompatível ao nível de segurança da Unidade Penal do interior, bem como, informa a indisponibilidade de vaga.

Destarte, embora o artigo 103 da LEP preceitue que ca
da comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
, no entanto, tal direito não é absoluto, devendo, o juiz
a quo,
sujeito a conveniência e oportunidade da administração.

Nesse sentido, colaciono abaixo julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS PERPETRADOS CONTRA VEREADORA E SEU MOTORISTA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. LEI N. 11.671/2008 E DECRETO N. 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM LOCAL DISTINTO DA PRISÃO COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso
. Precedentes. (...) (art. 295, § 1º, do CPP)". (HC 51.324/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014). 6. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E
CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.01241364-87, 212.920, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-07-06) grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR E PARA RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese a orientação constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, esta não é absoluta, estando sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando sequer restou comprovado nos autos a enfermidade do agravante
. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 2017.03750837-82, 180.082, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-09-01) grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE 1
. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena
, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJPA, 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30) grifo nosso

Ademais, não se vislumbra nos autos ainda que o apenado esteja acometido de alguma enfermidade grave e que não esteja recebendo assistência de saúde no local em que se encontra custodiado.

Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento da transferência quando da inauguração do novo presídio de Redenção, insta salientar que tal pedido deve ser pleiteado ao juízo da execução penal quando da inauguração reportada, sob pena de supressão de instancia, oportunidade em que será analisado a situação do apenado, bem como, avaliado a questão da segurança e conveniência da administração.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto.
É o voto.
P.R.I
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora